Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 1.017, §5o, CPC. AFASTAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. SUJEIÇÃO AO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL (ART. 49 DA LEI 11.101/2005). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LIMITAÇÃO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 9o, II, DA LRF). EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE APENAS EM FAVOR DA AUTORA, BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Em processo eletrônico, é desnecessária a juntada das peças indicadas nos incisos I e II do art. 1.017, CPC (art. 1.017, §5o), inexistindo prejuízo à parte agravada, que apresentou contrarrazões. Preliminar rejeitada.
2. Quanto à aplicabilidade do art. 523, §1o, CPC, a matéria não foi debatida na origem e não integrou a decisão agravada, además de inexistir a própria multa nos cálculos impugnados; o exame implicaria supressão de instância. Recurso não conhecido nesse ponto.
3. À luz do Tema 1051/STJ, a existência do crédito para fins de sujeição à recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador; verificado que o atraso na entrega do imóvel é anterior ao pedido de recuperação, o crédito se submete ao plano (art. 49, LRF).
4. A correção monetária e os juros moratórios devem ser limitados à data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, LRF), impondo-se reconhecer o excesso de execução quando os cálculos da contadoria extrapolam esse marco.
5. A suspensão da exigibilidade quanto aos honorários de sucumbência determinada na sentença restringe-se à autora beneficiária da gratuidade (art. 98, §3o, CPC), não alcançando honorários devidos pela parte contrária.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.